Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PÚBLICO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. TESTADOR COM 85 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. CONLUIO TESTEMUNHAS. AÇÃO PRÓPRIA. O procedimento de jurisdição voluntária que regula a abertura, registro e o cumprimento de testamento, está previsto nos artigos 735 a 736, do Código de Processo Civil. Neste procedimento, a atividade do magistrado é meramente administrativa, pois, na oportunidade, apenas são verificados os requisitos formais do testamento, previstos no artigo 1.864, do Código Civil, e que podem comprometer a higidez do documento, não podendo o julgador apreciar, nesta seara, questões relativas ao conteúdo do testamento.